Tribunal: STF
Processo: RE 78605
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-06-18
Data de publicação: 1974-06-18

Ementa:
RECURSO DE REVISTA. PROVA DA DIVERGENCIA.
NO RECURSO DE REVISTA, A DIVERGENCIA ALEGADA DEVE SER COMPROVADA COM
A JUNTADA DE CERTIDÃO OU COPIA DE ACÓRDÃO DISSIDENTE, NÃO BASTANDO,
PARA TANTO, A SIMPLES ALUSAO AO DIARIO OFICIAL QUE, NORMALMENTE,
PUBLICA APENAS A EMENTA. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.